Tribunal: TJES
Processo: 5000402-65.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-65.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON BRANDAO SIMOES
RECORRIDO: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO. ORÇAMENTO NÃO CONTRADITADO A PARTIR DE OUTROS LEVANTAMENTOS PERANTE PRESTADORES ESPECIALIZADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$3.985,00 a título de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em contrarrazões, pugnam as Requerentes, ora Recorridas, pelo não provimento dos recursos.

(2). A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

(3). A dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva do Recorrente pelo sinistro) é inconteste. Em contestação apresentada oralmente durante audiência instrutória, o recorrente afirma textualmente que o acidente se deu em razão de sua inobservância às regras de trânsito, posto que houve alteração do sentido da via pouco tempo antes do acidente. O próprio comportamento do requerido corrobora com esta conclusão, posto que, nas conversas cujas capturas de tela são apresentadas pelas autoras, o réu jamais negou sua culpa pelo acidente, limitando-se a dizer que não tinha condições de pagar pelo prejuízo causado. Assim, as alegações recursais que questionam a responsabilidade pelo acidente consistem em inovação recursal e não deveriam sequer ser conhecidas.

(4). No que se refere à alegada exorbitância dos valores orçados para reparo do veículo da Recorrida, embora tenha tido diversas oportunidades para orçar os serviços em outras oficinas e, ainda, adquirir as peças no comércio digital, o Recorrente não se prontificou em fazê-lo. Ao deixar de encomendar orçamentos próprios (junto a profissionais especializados de sua confiança) a fim de desconstituir o levantamento realizado pelas Recorridas, o recorrente descumpre com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/15), não havendo que se falar em inadmissibilidade dos documentos comprobatórios apresentados pela Recorrida a fim de lastrear a indenização material comandada
in casu
, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)